Tribunal: TJSP
Processo: 1001735-96.2018.8.26.0462
Classe: Apelação Cível / Violação aos Princípios Administrativos
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
DEMANDA DE RESPONSABILIZAÇÃO POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.

- É inviável juridicamente o aditamento de recurso já interposto, ante a emergência de preclusão consumativa.

- Norma do vigente Código civil, a de seu art. 935 impede rediscutir fatos e autoria objeto de decisão condenatória proferida na jurisdição criminal.

- Caracterização de conduta ímproba de que resulta a

Ementa:
DEMANDA DE RESPONSABILIZAÇÃO POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.

- É inviável juridicamente o aditamento de recurso já interposto, ante a emergência de preclusão consumativa.

- Norma do vigente Código civil, a de seu art. 935 impede rediscutir fatos e autoria objeto de decisão condenatória proferida na jurisdição criminal.

- Caracterização de conduta ímproba de que resulta a inflição das penalidades cominadas na Lei 8.429, de 1992, calhando, todavia, que, à míngua de fundamentação específica, deva reduzir-se ao mínimo normativo a sanção de multa imposta na origem, multa, além disso, aplicada de modo assimétrico diante do critério adotado para a penalidade de suspensão dos direitos políticos.

Provimento parcial do recurso.

Inteiro teor:
Registro: 2020.0001003219
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001735-96.2018.8.26.0462, da Comarca de Poá, em que é apelante
ANTONIO NICACIO PEREIRA, são apelados MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO e PREFEITURA MUNICIPAL DE POÁ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Deram provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente), JARBAS GOMES E OSCILD DE LIMA JÚNIOR.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
RICARDO DIP
Relator
Assinatura Eletrônica

AC 1001735-.96.2018.8.26.0462 -–TJSP
C.D.Púb. –RHMD -Voto 56.926 2
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Público
Apelação Cível 1001735-96.2018.8.26.0462
Procedência:
Poá
Relator:
Des. Ricardo Dip (Voto 56.926)
Apelante:
Antonio Nicacio Pereira
Apeladas:
Promotoria pública da Comarca
Municipalidade de Poá
DEMANDA DE RESPONSABILIZAÇÃO POR ATO DE
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
-
É inviável juridicamente o aditamento de recurso
já interposto, ante a emergência de preclusão consumativa.
-
Norma do vigente Código civil, a de seu art. 935
impede rediscutir fatos e autoria objeto de decisão
condenatória proferida na jurisdição criminal.
-
Caracterização
de
conduta
ímproba
de
que
resulta a inflição das penalidades cominadas na Lei
8.429, de 1992, calhando, todavia, que, à míngua de
fundamentação específica, deva reduzir-se ao mínimo
normativo a sanção de multa imposta na origem, multa,
além disso, aplicada de modo assimétrico diante do
critério adotado para a penalidade de suspensão dos
direitos políticos.
Provimento parcial do recurso.
RELATÓRIO:
A Promotoria pública da Comarca de Poá ajuizou a
vertente
demanda
contra
Antonio
Nicacio
Pereira,

AC 1001735-.96.2018.8.26.0462 -–TJSP
C.D.Púb. –RHMD -Voto 56.926 3
escriturário
do
Departamento
de
trânsito
poaense,
imputando-lhe apontada prática de ato de improbidade
administrativa, qual a de ter exigido de Paulo Rogério
Alves a indevida quantia de R$5.000,00, para fornecer-lhe
alvará propício ao serviço de transporte escolar.
Intervindo nos autos a Municipalidade de Poá (e-
págs. 289-90 e 338-40), sobreveio, ao fim, r. sentença
que deu o requerido por infrator das normas do caput e do
inciso I do art. 9o da Lei 8.429/1992 (de 2-6) e incurso
nas sanções do inciso I de seu art. 12, infligindo-lhe:
“a)
perda
dos
bens
ou
valores
acrescidos
ilicitamente ao patrimônio, na quantia de R$
5.000,00
(cinco
mil
reais),
corrigidos
monetariamente, pela tabela prática do TJSP,
desde a data em que montante entrou na conta
bancária do réu, isto é, de 25/06/2013 (pág. 63 -
autos em apenso).
b) Perda do cargo público de agente administrativo
ou outra função pública que exerça junto ao
Município de Poá.
c) Suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 8
(oito) anos;
d) Pagamento de multa civil correspondente a 3
vezes do valor do acréscimo patrimonial, no
importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais)”,
além de acolher-se tutela cautelar antecedente (autos em
apenso 1003598-58.2016 -e-págs. 464-8).
Apelou o vencido, alegando, em resumo, nas
razões recursórias inaugurais (e-págs. 473-6) e em
aditamento (e-págs. 484-8), (i) que a r. sentença é
contrária à prova dos autos; (ii) que é servidor público há
24 anos e que a penalidade aplicada pelo Município de
Poá, consistente na sua suspensão pelo prazo de 20 dias,

AC 1001735-.96.2018.8.26.0462 -–TJSP
C.D.Púb. –RHMD -Voto 56.926 4
bem como a pena privativa de liberdade, convertida em
restritiva de direito, a que foi condenado em autos do
processo-crime 1000504-34.2018, resultaram de um favor
prestado a terceiro (Alexandre Ferri), a quem emprestara
sua conta bancária para o depósito da quantia de R$
5.000,00; (iii) ausência de dolo; e (iv) excessividade no
valor da multa aplicada.
Respondeu-se ao recurso (e-págs. 491-9).
Ensejou-se vista dos autos à digna Procuradoria
Geral de Justiça.
É o relatório do necessário, conclusos os autos
recursais em 1o de dezembro de 2020 (e-pág. 516).
VOTO:
1.
À partida, incabível ante preclusão consumativa, o
aditamento recursal (e-págs. 484-8), não se conhece da
matéria nele desfiada (cf. brevitatis causa, no STJ:
REsp's 261.020, 120.764, 103.746).
2.
Os fatos versados na presente demanda foram já
apreciados e decididos na esfera criminal, condenando-se
o ora apelante por incorrido nas penas do art. 316 do
Código penal (cf. e-págs. 406 et sqq.), decisão penal que
transitou em julgado (e-pág. 429).
Nos termos do que dispõe o art. 935 do vigente
Código civil, mais não é possível adversar a existência do
fato objeto
com suas circunstâncias e a caracterização
do elemento subjetivo (reconhecido, no processo-crime, o
dolo da conduta sob exame) , bem como revolver quem

AC 1001735-.96.2018.8.26.0462 -–TJSP
C.D.Púb. –RHMD -Voto 56.926 5
lhe seja o autor.
De toda a sorte, não custa observar que a prova
nestes autos confirma, em substância, o quanto na inicial
se atribuiu ao ora recorrente, bem caracterizada a
conduta ímproba a atrair, com efeito, as penalidades da
Lei 8.429, de 1992.
3.
No tocante com as sanções impostas na origem,
ainda que a r. sentença acene à gravidade da conduta em
pauta (e-pág. 467), não se justificou, porém, a adoção da
penalidade de multa no limite máximo da moldura legal.
Confronte-se isso, a propósito, com a circunstância de o
M. Juízo da Comarca ter assinado, contudo, a penalidade
de suspensão dos direitos políticos no mínimo legal de
oito anos (inc. I do art. 12 da Lei 8.429/1992). Assim, a
meu ver, tanto por ausência de fundamento explícito para
a superior gradação da multa, quanto por sua assimetria
não motivada com a sanção suspensiva de direitos
políticos, é caso de acolhimento parcial do recurso para
reduzir essa multa ao mínimo normativo.
POSTO ISTO, pelo meu voto, dá-se provimento
parcial à apelação de Antonio Nicacio Pereira para,
mantida no mais a r. sentença de primeiro grau, reduzir a
multa infligida ao ora apelante ao equivalente ao valor
com indexação e juros moratórios, na forma da
sentença a um vez o montante do acréscimo patrimonial
objeto desta demanda (autos 1001735-96.2018.8.26.0462
da 2a Vara Cível da Comarca de Poá).
Ressalta-se, em ordem ao prequestionamento indispensável ao recurso especial e ao recurso
extraordinário, que todos os preceitos referidos nos autos

AC 1001735-.96.2018.8.26.0462 -–TJSP
C.D.Púb. –RHMD -Voto 56.926 6
se encontram, quodammodo, albergados nas questões
decididas.
Eventual inconformismo em relação ao decidido
será objeto de julgamento virtual, cabendo às partes, no
caso de objeção quanto a esta modalidade de julgamento,
manifestar sua discordância no momento da interposição
de recursos.
Des. Ricardo Dip -relator
(mediante assinatura eletrônica)